Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-89.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803216-89.2022.8.14.0133

APELANTE: LEITICIA DE CASSIA REIS PANTOJA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (FAIXA 1). RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO FAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco em face de acórdão que, em sede de apelação, manteve sua responsabilidade civil (danos materiais e morais) por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O embargante alega omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, do CPC) e à inexistência de solidariedade presumida (art. 265 do CC), sustentando atuar apenas como agente financeiro. Busca, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos legais para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher as teses de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade solidária do banco na condição de agente financeiro; e (ii) saber se é necessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria já foi enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a legitimidade passiva e a responsabilidade do banco, consignando que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), detendo o dever legal de fiscalizar a obra (Art. 9º da Lei nº 11.977/2009).

A responsabilidade do Banco do Brasil, nessas hipóteses, é objetiva e solidária, integrando a cadeia de fornecimento de serviços, não se limitando à mera concessão de crédito, o que afasta a tese de violação ao art. 265 do Código Civil.

O prequestionamento não exige a menção numérica de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida. Inteligência do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto) e precedentes do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente decidida, inexistindo omissão quando o acórdão fundamenta a legitimidade do Banco do Brasil como gestor do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 485, VI, e 489, §1º, IV; CC, arts. 265 e 406; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.144.667/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803216-89.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
LEITICIA DE CASSIA REIS PANTOJA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30425523.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30425523
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face
LEITICIA DE CASSIA REIS PANTOJA
,

mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29625303
a autora LEITICIA DE CASSIA REIS PANTOJA sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.562,28 (sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Em sua contestação
(ID 29625476)
, o BANCO DO BRASIL S/A defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de
ID 29625517
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular – Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba”.

Inconformada, LEITICIA DE CASSIA REIS PANTOJA interpôs recurso de apelação
(ID 29625518)
sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação
(ID 29625521)
, o BANCO DO BRASIL S.A. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, argumentando que atuou apenas como agente financeiro mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sem qualquer responsabilidade pela execução ou fiscalização direta das obras. Sustenta que os vícios construtivos apontados são de inteira responsabilidade da construtora, cabendo a esta responder pelos eventuais danos materiais ou morais, nos termos do art. 618 do Código Civil. Aduz, ainda, ausência de prova efetiva dos danos alegados, impugnando a inversão do ônus da prova e requerendo, subsidiariamente, caso mantida qualquer condenação, a moderação no quantum indenizatório com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 29625528)
e por LETICIA DE CASSIA REIS PANTOJA
(ID 29625527)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 29738997
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 em face do Banco do Brasil S/A, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade do banco pelos danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes: a autora requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais; o banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos vícios da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade e responsabilidade pelos vícios construtivos no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (ii) saber se os vícios construtivos verificados justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na condição de gestor e agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limita à função de agente financeiro, sendo responsável pela fiscalização da obra e pela entrega de imóveis em conformidade com os padrões de habitabilidade.

4. Responsabilidade objetiva reconhecida nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de excludentes legais. Laudo técnico produzido nos autos comprova a existência de vícios construtivos relevantes.

5. Danos morais configurados, diante da frustração do direito à moradia digna, reconhecido como direito fundamental pela Constituição Federal. Jurisprudência consolidada do TJPA e STJ autoriza a reparação nesses casos.

6. Arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da decisão e com juros legais a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido.

8. Recurso de Leiticia de Cassia Reis Pantoja conhecido e provido para fixar danos morais em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil, na condição de gestor e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos nas unidades habitacionais financiadas com recursos do FAR. 2. O descumprimento do dever de fiscalização pelo agente executor do PMCMV – Faixa 1, que resulte na entrega de imóvel com vícios que afetem sua habitabilidade, configura dano moral indenizável.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, arts. 6º, 14 e 20; CPC, arts. 85 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602
.

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 30676907, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

1. Argumentos de Mérito (Omissões Alegadas)

·

Ilegitimidade Passiva:

O Banco alega que o
v. acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sem proceder à devida análise específica e fundamentada dos dispositivos legais invocados, conforme exige o art.489, §1º, IV, do CPC. Em especial, deixou de examinar os arts.17 e 485, VI, do mesmo diploma, que estabelecem como condição da ação a legitimidade
ad causam
, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

·

Ausência de Solidariedade Presumida entre Agente Financeiro e Construtora:

O Banco s
ustenta que o
v. acórdão recorrido fora proferido sem examinar os elementos constantes dos autos que evidenciam a

atuação estritamente financeira do Banco, que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra.
Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, à luz do art.265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. Nessas condições, inexiste fundamento legal ou contratual que justifique a responsabilização solidária do agente financeiro por vícios construtivos. A ausência de cláusula de garantia técnica ou de responsabilidade solidária na avença firmada entre o mutuário e o Banco evidencia, à luz do art. 265 do CC, que não há dever jurídico de reparação imputável ao embargante.

2. Pedidos

Ao final, o Banco do Brasil requer que os Embargos sejam conhecidos e providos para:

·

Sanar as omissões apontadas.

·

Obter manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais citados.

·

Viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no
Id. Num. 30761412
.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada
o argumento na preliminar de ilegitimidade passiva
de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, a qual não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

O acordão, no respectivo mérito, estabelece que
o Banco em questão
atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos, ao assumir tal encargo. Logo, nestas situações é pacífico o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional pela jurisprudência.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Como acima já afirmado, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária

de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional
,

(...)

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

Por outro lado, cumpre reiterar que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre, na hipótese em apreço, não apenas de sua atuação como agente financeiro, mas especialmente da sua condição de agente operador e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o que lhe impõe o dever legal de fiscalizar as obras, assegurar a regularidade da execução e zelar pela habitabilidade dos imóveis financiados, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 11.977/2009.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e evidenciada a omissão do Banco do Brasil quanto ao seu dever de fiscalização, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau, inclusive no tocante ao ressarcimento dos danos materiais no valor de
R$ 7.562,28 (sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)
,
devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026